Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749145-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONTIGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, KELLEN DE ARAUJO RUFINO MIRA, RICARDO LIMA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qualidade de agravante, contra a decisão (ID 78195053), que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado no agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões (ID 78531549), o embargante aponta omissão no aresto embargado, alegando que a decisão deixou de analisar a tese central do agravo de instrumento, qual seja, a distinção entre o sistema SNIPER e o SISBAJUD. Sustenta que o SNIPER é ferramenta de inteligência patrimonial, destinada ao cruzamento de dados e identificação de vínculos complexos, não detectáveis por sistemas de constrição direta como o SISBAJUD. Afirma que a decisão tratou o SNIPER como mera repetição de busca de ativos financeiros, silenciando sobre sua finalidade investigativa, o que configura omissão relevante. Aponta, ainda, contradição, ao fundamento de que a decisão aplicou premissa inadequada ao indeferir o pedido com base em jurisprudência relativa à reiteração de buscas via SISBAJUD. Argumenta que a pesquisa via SNIPER não é reiteração de diligência anterior, mas medida inédita e qualitativamente diversa, cujo objetivo é desvendar patrimônio oculto. Assim, a lógica de aguardar lapso temporal para alteração da situação financeira não se aplica ao SNIPER, tornando a decisão contraditória em seus próprios termos. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados e atribuição de efeitos infringentes, com o deferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Os embargos são tempestivos e regulares. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Consoante relatado, o embargante aponta omissão e contradição no tocante aos seguintes pontos: (i) ausência de análise sobre a natureza jurídica e finalidade do SNIPER; (ii) aplicação de premissa inadequada ao equiparar SNIPER à reiteração de buscas SISBAJUD. Da Inexistência de Omissão A decisão embargada não incorreu em omissão, pois o julgador não está obrigado a examinar todas as teses e argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. O art. 1.022 do CPC não exige que o magistrado responda a todas as alegações das partes, mas apenas que não deixe de se pronunciar sobre questões determinantes para o julgamento da causa. No caso em análise, a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão central dos autos, qual seja, a possibilidade de realização de nova pesquisa patrimonial em prazo inferior ao lapso temporal de um ano desde a última diligência. O fundamento da decisão foi claro e suficiente: ausência de intervalo razoável que justifique a renovação de pesquisas patrimoniais. Ademais, a decisão de primeiro grau — objeto do agravo de instrumento — fundamentou-se precisamente na natureza das informações disponíveis no sistema SNIPER, esclarecendo que: "A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos." Inobstante isso, as bases de dados que compõem o SNIPER (Receita Federal, TSE, Portal da Transparência, ANAC e Tribunal Marítimo) são públicas e acessíveis sem autorização judicial, ou já foram objeto de pesquisa pelo Juízo. Da Inexistência de Contradição O embargante sustenta que haveria contradição ao aplicar-se ao SNIPER a jurisprudência consolidada sobre o lapso temporal necessário para reiteração de buscas via SISBAJUD. A alegada contradição não se verifica na decisão embargada. O princípio da razoabilidade que rege a reiteração de pesquisas patrimoniais aplica-se a qualquer sistema de busca de ativos, seja o SISBAJUD, seja o SNIPER, ou qualquer outra ferramenta disponível ao Poder Judiciário. O fundamento central da limitação temporal não reside na natureza específica de cada ferramenta, mas no princípio de que o decurso de tempo razoável constitui pressuposto para a renovação de diligências executivas. Este princípio decorre da necessidade de se observar a razoabilidade, a economia processual e a possibilidade concreta de alteração da situação patrimonial do executado. A decisão embargada fundamentou-se em precedentes deste Tribunal que estabelecem o prazo de um ano como lapso temporal razoável para justificar a renovação de pesquisas patrimoniais. A argumentação do embargante de que o SNIPER seria uma ferramenta de inteligência e não mera repetição de busca não afasta a necessidade de observância do lapso temporal razoável. A ratio decidendi dos precedentes aplicados reside justamente na compreensão de que pesquisas patrimoniais sucessivas em curto espaço de tempo não se justificam pela ausência de elementos concretos que indiquem modificação da situação financeira do devedor. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, tendo fundamentado adequadamente as medidas adotadas dentro dos limites de uma tutela de urgência recursal. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo do agravado para apresentar manifestação. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator